Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014370-86.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Natanael Oliveira da Morais
Paciente: Lucas Braz Macedo
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Natanael Oliveira da Morais em benefício de Lucas Braz Macedo, ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificados no artigo 157, 2o, incisos II e V, do Código Penal, e, em 2.4.2020, a autoridade judiciária ora apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante para a preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.
O impetrante assevera que, no presente caso não se encontram presentes nenhum dos pressupostos necessários para a decretação de medida extrema. Destaca que nem mesmo os indícios de autoria se fazem presentem porquanto as vítimas não reconheceram o paciente como autor do delito, de modo que, sob sua ótica, se nem mesmo há indícios de participação no delito, o paciente não pode ser penalizado simplesmente pelo seu passado criminal, sob a perspectiva de que a reiteração criminosa induz a decretar a medida extrema para garantir a ordem pública.
Por outra vertente, invoca a recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o status libertatis do paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se no presente writ desconstituir a prisão preventiva decretada contra Lucas Braz Macedo, ao argumento de que não se encontram demonstrados o fumus comissi delicti e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a medida extrema deve ser vista com ressalva, ante a recomendação n. 62/CNJ, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.
Ab initio, quanto à alegada negativa de autoria, cuja argumentação é o principal pilar da impetração, convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.
No caso, apesar de o impetrante sustentar que as vítimas não reconheceram o paciente como participante do evento criminoso que ora se pretende apurar, não trouxe aos autos qualquer documentação relativa ao caderno investigativo.
Dessa forma, inadmissível, ainda mais em sede liminar, dar amparo à arguição de ausência de participação do paciente no delito.
No que diz respeito aos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, denota-se do decisum hostilizado (Id 49452987) que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, mormente pelo modus operandi empregado pelos autores do delito, que, em tese, agiram com extrema violência contra as vítimas, e, sobretudo, pelo fato de o paciente recentemente ter sido preso pela suposta prática de outro delito patrimonial, e assim que foi beneficiado com sua soltura, voltou a delinquir.
Por outra vertente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas preventivas para impedir o contágio dento daquela unidade prisional.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito à sociedade.
Portanto, considerando que a liminar dever ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, não há falar neste momento processual que a prisão preventiva encontra-se indevidamente motivada.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator